Tribunal: TJDFT
Processo: 0712746-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICOS. COMPROVANTES DE ATENDIMENTO. NOTAS FISCAIS. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. VALORES DEVIDOS. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS.
1. De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil-CPC, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. Caracteriza-se pela inversão do contraditório. Cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade com relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova.
3. Os documentos juntados pela apelada atestam que ocorreu erro no sistema da apelante durante o anexo da documentação para recebimento dos serviços prestados. Por outro lado, a apelante não demonstra fundamento que afaste tal fato ou justifique falha em seu sistema. A apelada também comprova o atendimento aos beneficiários da apelante por meio da juntada das guias com data de atendimento, descrição e valores de procedimentos, entre outros dados. Tais documentos constituem prova escrita da dívida. São suficientes ao ajuizamento da ação monitória.
4. A apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não trouxe aos autos nenhum elemento apto a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, I e II, do CPC).
5. A jurisprudência do STJ e do STF admite, em caráter excepcional, o arbitramento por equidade mesmo após o Tema 1076, quando a aplicação do percentual legal gerar valor desproporcional à natureza da causa e ao trabalho prestado.
6. No caso, o percentual de 10% sobre o débito constituído (ID 69464592), representa mais de R$ 45.000,00 de verba honorária, ainda a ser atualizado, o que não se afigura razoável, segundo os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do art. 85, § 2o, do CPC.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.